Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS, CONTA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. TEMA REPETITIVO 622 DO STJ. DEPÓSITO DE VALORES REFERENTES A DÍVIDAS PRETÉRITAS NÃO INCLUÍDAS NO PROCESSO JUDICIAL. SALDO REMANESCENTE. ABATIMENTO DE VALOR DEPOSITADO PELA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei n.o 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, inciso I, o de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
2. No caso, considerando que os valores pagos pela devedora após a data de 15/10/2020 totalizam a quantia de R$23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais) e que ainda remanescia um saldo devedor da dívida referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2020 no valor de R$19.326,52 (dezenove mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), é evidente a existência do crédito de R$3.973,48 para abatimento da dívida cobrada nessa ação por englobar os encargos e alugueis dos demais meses que estão sendo debatidos nos autos.
3. O art. 940 do CC dispõe que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.
4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 622, esclareceu que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credora”.
6. In casu, verifica-se que não há a comprovação de má-fé da autora em ter cobrado dívida em valor um pouco acima do realmente devido, com acréscimo de R$3.973,48, tendo em vista que na própria tabela apresentada pela parte (ID n.o 62081327 - Pág. 1) há a indicação de todas as parcelas em aberto e os valores que haviam sido adimplidos pela devedora. Entretanto, mesmo individualizando cada um dos débitos e dos pagamentos, houve um equívoco da parte autora na soma dos valores ainda inadimplentes, porquanto evidente a confusão dos pagamentos realizados pela requerida de forma parcial e em datas que não correspondia a competência do mês correspondente pela parte requerida, mas sim de meses pretéritos, o que, a toda evidência, pode ter confundido o credor.
7. A dívida perseguida nestes autos, tem fundamento em contrato de locação de estabelecimento comercial e originou-se de mora ex re, ou seja, os encargos incidem a partir no vencimento da dívida, sem necessidade de interpelação pessoal. Portanto, os juros moratórios devem incidir a partir da data de vencimento de cada obrigação, conforme exposto na sentença.
8. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, somente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 176.307,56 (cento e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), referentes aos aluguéis e demais encargos do contrato de locação firmado.